Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0737852-08.2024.8.07.0001 DESPACHO 1. Embora inserido no sistema a marcação de “Tutela/liminar”, não há pedido – com as respectivas razões – de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. 2. Ao apelante E. B. C. D. P., para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 69569598). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator